Tribunal: TJPA
Processo: 0800067-37.2024.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800067-37.2024.8.14.0094

APELANTE: JOSELMA MONTEIRO BARBOSA

APELADO: GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À VALIDADE DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, anulou sentença que havia extinguido o processo sem resolução de mérito por coisa julgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que, embora tenha sido reconhecida a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes com firmas reconhecidas, o Tribunal não teria analisado sua validade e eficácia jurídica, nem enfrentado a ausência de prova de vício de consentimento. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a atribuição de efeitos infringentes para reconhecimento da validade do acordo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de acordo extrajudicial entre as partes sem declarar sua validade e eficácia jurídica, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. Razões de decidir

4.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

5.

O acórdão embargado delimitou o objeto da apelação à análise da correção da sentença que extinguiu o processo com fundamento em coisa julgada decorrente de decisão proferida em processo posteriormente ajuizado, concluindo pela impossibilidade jurídica desse fundamento e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem.

6.

A decisão colegiada registrou expressamente a existência do acordo extrajudicial firmado entre as partes, bem como a impugnação apresentada pela autora quanto à sua validade e a ausência de pedido de homologação judicial no processo em curso, circunstâncias que impedem o exame imediato de sua eficácia pelo Tribunal.

7.

A análise da validade substancial do negócio jurídico demanda apreciação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e eventual violação à vedação da reformatio in pejus prevista no art. 1.013, §1º, do CPC.

8.

Inexistem omissão ou contradição no acórdão embargado, evidenciando-se que a insurgência do embargante busca apenas a rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

9.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que os embargos sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo incabíveis quando utilizados para rediscutir o mérito do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão registra a existência de acordo extrajudicial, mas remete ao juízo de origem a análise de sua validade e eficácia, em razão da controvérsia instaurada entre as partes e da ausência de pedido de homologação no processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.013, §1º, 1.022 e 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0800067-37.2024.8.14.0094

EMBARGANTE: GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA

EMBARGADO: JOSELMA MONTEIRO BARBOSA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA
em face de acórdão que
CONHECEU e DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para
anular a sentença a quo
, determinando o
regular prosseguimento do feito no juízo de origem
, afastando-se a extinção do processo em razão da coisa julgada.

Na petição inicial (ID 27710649), a autora alegou, em síntese, que manteve união estável com o réu por mais de 12 anos, convivendo em regime de comunhão parcial de bens, tendo adquirido, durante o relacionamento, um imóvel residencial no município de Macaíba/RN e um veículo automotor da marca Renault, modelo Sandero.

Alegou que a união foi marcada por episódios graves de violência psicológica, verbal, sexual e patrimonial, culminando na separação de fato em 2023, ocasião em que a autora retornou ao Pará para prestar auxílio ao pai enfermo, estabelecendo residência nesta comarca.

Sustentou que, após a separação, o réu permaneceu na posse dos bens comuns, bem como reteve documentos pessoais e objetos de uso exclusivo da autora, inclusive ferramentas de trabalho. Afirmou ainda que, por se encontrar desempregada e em tratamento de saúde mental, sobrevive com apoio de familiares e uma pensão mensal de R$ 500,00 repassada pelo requerido, valor que reputa insuficiente.

Formulou pedido de
dissolução da união estável
, com base em tutela de evidência (art. 311, II, do CPC),
partilha igualitária dos bens
,
devolução de bens pessoais
,
fixação de pensão alimentícia no valor de R$ 2.380,00
, além da
partilha dos frutos do imóvel comum
e demais pleitos acessórios.

O réu, devidamente citado, apresentou contestação (ID 27710785), em que alegou, preliminarmente, a existência de acordo extrajudicial de dissolução da união estável, firmado por ambas as partes e com firma reconhecida.

No mérito, defendeu que a autora
aderiu livremente ao acordo
, inexistindo vício de consentimento, e que já houve a divisão patrimonial e regulação das questões atinentes ao fim da união. Contestou o pedido de alimentos, alegando ausência de dependência econômica da autora, a qual possui formação superior e exerceu atividade remunerada durante a convivência, além de afirmar que seus rendimentos já se encontram comprometidos com outras obrigações alimentares regularmente instituídas.

A r. sentença lançada ao ID 27710804 julgou extinto o feito, ao fundamento de coisa julgada em relação à ação ajuizada no Estado da Bahia. Transcrevo o dispositivo:

A coisa julgada constitui pressuposto processual negativo e impõe a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, porquanto impede que nova decisão seja proferida sobre os mesmos fatos e partes já anteriormente decididos com trânsito em julgado.

Com efeito, a identidade entre partes, causa de pedir e pedido, somada à existência de sentença transitada em julgado no processo mencionado, impõe o reconhecimento da coisa julgada material, a fim de preservar a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais, nos termos do art. 502 do CPC.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, diante da coisa julgada material verificada nos autos do processo nº 8030679-86.2024.8.05.0001 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Sem custas, por litigar a parte autora sob o pálio da gratuidade da justiça.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado,
arquivem-se os autos com as cautelas de praxe
.

Havendo interposição de recurso de apelação, independentemente de nova conclusão (CPC, art. 1.010), intime-se o recorrido para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, remetendo-se em seguida os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Após o trânsito em Julgado, arquivem-se os autos.

ESTE PROVIMENTO JUDICIAL SERVIRÁ COMO OFÍCIO/MANDADO, conforme autorizado pela Corregedoria do TJ/PA.

Santo Antônio do Tauá, 17 de abril de 2025.

VICTOR BARRETO RAMPAL

Juiz(a) de Direito

Vara Única de Santo Antônio do Tauá

Inconformada, a autora interpôs Apelação (ID 27710805), sustentando, em síntese: (i) que a ação foi ajuizada antes da proposta no Estado da Bahia, inexistindo, portanto, coisa julgada ou litispendência; (ii) que não participou de forma esclarecida da composição celebrada, tratando-se de documento firmado sob constrangimento; (iii) que não teve a devida ciência da homologação; (iv) que a avença não pode sobrepor-se à anterior propositura da ação no Pará, sendo nula sua eficácia para os fins pretendidos; e (v) ao final, requereu o regular prosseguimento do feito.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 27710808), nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a avença firmada reflete a vontade das partes, que não há vício a ser reconhecido, e que o processo na Bahia encerrou o litígio, sendo desnecessária a continuidade da demanda paraense.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 11-11-2025, às 14:00.

O Colegiado julgou o feito, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DA AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de dissolução de união estável cumulada com partilha de bens e alimentos, ajuizada no Estado do Pará, ao fundamento de existência de coisa julgada em razão de acordo homologado judicialmente em processo posterior no Estado da Bahia.

2.

A autora alegou união estável de mais de 12 anos, regime de comunhão parcial de bens, episódios de violência e necessidade de partilha e alimentos. O réu defendeu validade de acordo extrajudicial firmado posteriormente. O juízo de origem julgou extinto o feito com base no art. 485, V, do CPC.

II. Questões em discussão

1.

As questões em discussão consistem em:(i) saber se a existência de ação posterior pode produzir coisa julgada que impeça o prosseguimento da ação ajuizada anteriormente; e (ii) se o acordo celebrado entre as partes e posteriormente homologado judicialmente, mesmo com vícios alegados, pode produzir efeitos preclusivos sobre a ação originária.

III. Razões de decidir

1.

A coisa julgada apenas se configura quando a ação posterior reproduz ação anteriormente ajuizada. Conforme o art. 337, §1º, do CPC, a litispendência e a coisa julgada pressupõem a repetição de demanda anterior, não sendo possível atribuir eficácia preclusiva à decisão proferida em processo mais recente.

2.

A extinção da ação proposta anteriormente, sob fundamento de coisa julgada oriunda de processo posterior, configura inversão indevida da ordem processual.

3.

Quanto à validade do acordo homologado, constatou-se que há assinatura de ambas as partes com firma reconhecida. Contudo, a autora impugnou genericamente sua validade e não formulou pedido de homologação no presente feito.

4.

Diante da ausência de requerimento de homologação pela apelante e da vedação à
reformatio in pejus
(art. 1.013, §1º, do CPC), o Tribunal não pode homologar o acordo de ofício. O correto é anular a sentença para que o juízo de origem prossiga com a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

1.

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, afastando-se o reconhecimento de coisa julgada com base em processo ajuizado posteriormente.

Tese de julgamento:
“1. Não configura coisa julgada a decisão proferida em ação ajuizada posteriormente à demanda originária. 2. A homologação judicial de acordo extrajudicial não impede o prosseguimento da ação anteriormente ajuizada, salvo quando requerida pelas partes e ausentes vícios de consentimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §1º, 485, V, 502, 515, III, e 1.013, §1º; CC, art. 842.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC nº 5030138-21.2021.8.13.0702, Rel. Des. Francisco Ricardo Sales Costa, Câmara Justiça 4.0, j. 12.06.2023;
DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. JusPodivm, 2023.

GIVANILDO DOMINGOS PEREIRA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, visando sanar
omissões e contradições no julgado
.

O embargante sustenta que o acórdão reconheceu a existência de
acordo extrajudicial firmado entre as partes
, com firma reconhecida, porém
não analisou sua validade e eficácia jurídica como negócio jurídico válido e ato jurídico perfeito
, nem enfrentou adequadamente a
ausência de prova de vício de consentimento
alegado pela parte contrária.

Aponta ainda
contradição na decisão
, pois embora reconheça elementos que autorizariam a homologação do acordo, o acórdão determinou o
retorno dos autos à origem sem esclarecer os efeitos jurídicos do acordo já homologado judicialmente
.

Por fim, requer o
saneamento das omissões e contradições, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e a atribuição de efeitos infringentes
, para reconhecer a
validade e eficácia do acordo celebrado entre as partes
.

Certifica-se que
transcorreu o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões aos Embargos de Declaração
pelas partes.

É o Relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, destinando-se exclusivamente a sanar vícios de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, conforme previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já examinada e decidida pelo órgão julgador, tampouco à modificação do resultado do julgamento quando ausentes tais vícios.

No caso em exame, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao reconhecer a existência de acordo extrajudicial firmado entre as partes, com firmas reconhecidas, mas sem proceder à análise de sua validade e eficácia jurídica, bem como ao determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Todavia, não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia devolvida ao Tribunal, delimitando expressamente o objeto do recurso de apelação, qual seja, a verificação da correção da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de coisa julgada decorrente de decisão proferida em processo posteriormente ajuizado no Estado da Bahia.

Nesse contexto, o Colegiado concluiu que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer coisa julgada material derivada de processo posterior, circunstância juridicamente incompatível com a sistemática processual prevista no art. 337, §1º, do Código de Processo Civil, segundo a qual a coisa julgada pressupõe a repetição de demanda anteriormente decidida com trânsito em julgado. Assim, reconhecida a impropriedade do fundamento adotado pelo juízo de origem, impunha-se a anulação da sentença para que o feito tivesse regular prosseguimento.

Quanto ao acordo extrajudicial mencionado pelo embargante, o acórdão não se omitiu. Ao contrário, registrou expressamente a existência do instrumento firmado entre as partes, consignando que há assinatura de ambas com firma reconhecida. Todavia, também destacou que a parte autora impugnou sua validade e não formulou, no âmbito do presente processo, pedido de homologação judicial do referido ajuste.

Nesse cenário processual, a deliberação acerca da validade substancial do negócio jurídico e de sua eventual eficácia para extinguir ou modificar as pretensões deduzidas na demanda não poderia ser realizada de forma imediata pelo Tribunal, especialmente porque tal providência implicaria supressão de instância e eventual reformatio in pejus, vedada pelo art. 1.013, §1º, do Código de Processo Civil. Por essa razão, o Colegiado limitou-se, corretamente, a afastar o fundamento da coisa julgada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução e apreciação das questões de mérito.

Não há, portanto, qualquer contradição interna no acórdão. O reconhecimento da existência formal do acordo não implica, por si só, pronunciamento definitivo acerca de sua validade ou eficácia jurídica no âmbito desta demanda, sobretudo diante da controvérsia instaurada pelas partes e da ausência de pedido específico de homologação no processo em curso.

Também não se verifica omissão. A decisão colegiada enfrentou adequadamente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia recursal, limitando-se aos contornos devolvidos pela apelação, sem que se possa exigir pronunciamento sobre matérias que não constituíam objeto necessário da decisão naquele momento processual.

Na realidade, o que se observa é a tentativa do embargante de obter, pela via estreita dos embargos de declaração, nova apreciação do mérito da controvérsia, com o propósito de que o Tribunal reconheça, desde logo, a validade e eficácia do acordo firmado entre as partes. Tal pretensão, contudo, extrapola os limites da via integrativa prevista no art. 1.022 do CPC, caracterizando mera inconformidade com o resultado do julgamento.

A jurisprudência é firme no sentido de que
os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida
, sendo incabíveis quando utilizados apenas como sucedâneo recursal para alterar o conteúdo do julgado.

No tocante ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Diante disso, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inexistirem omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, configurando o recurso mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida por este Colegiado.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026